Tribunal: TJPA
Processo: 0010314-59.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010314-59.2016.8.14.0040

APELANTE: GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME, SERAL OTIS INDUSTRIA E METALURGICA LTDA

APELADO: SERAL OTIS INDUSTRIA E METALURGICA LTDA, GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE (ELEVADOR) – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES.

APELAÇÃO DO RÉU – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AUTOR FORMULOU PEDIDO SUBSIDIÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRENCIA DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSENCIA DE ENTREGA DE PRODUTO – DEVOLUÇÃO DE VALORES IMPOSITIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELAÇÃO DOS AUTORES – LEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO ALHEIO AO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO – NORMA EXPRESSA NO CPC – FIXAÇÃO DEVE SER ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1 – Com relação à apelação da empresa ré, não prospera a preliminar de julgamento ultra petita, considerando que a parte autora formulou pedido de entrega dos elevadores em tutela de urgência e, no mérito, formulou pedido subsidiário para devolução dos valores pagos e desfazimento do contrato. Portanto, há plena congruência entre o pedido subsidiário e a tutela jurisdicional concedida.

2 – A preliminar de necessidade de produção de prova pericial também se revela desnecessária, tendo em vista que a prova da entrega e instalação dos elevadores é ônus do apelante, na condição de fornecedor de serviço.

3 – Havendo descumprimento do prazo contratual para prestação do serviço e entrega do objeto, o contratante faz jus ao desfazimento da avença e devolução dos valores pagos.

4 – Com relação à apelação adesiva dos autores, insta destacar que na ação cuja causa de pedir é o descumprimento contratual são partes legítimas apenas aqueles que formalizaram a avença, revelando-se ilegítimo o terceiro alheio à relação contratual.

5 – Descumprimento contratual por si só não enseja reparação moral. Ausência de demonstração de situação excepcional capaz de configurar o dano alegadamente sofrido.

6 – Honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme inteligência do art. 85 do CPC.

7 – Apelação do fornecedor de serviços conhecida e desprovida.

8 – Apelação do consumidor conhecida e provida em parte, apenas para majorar a verba sucumbencial para 10% sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME e SERAL OTIS INDUSTRIA E METALURGICA LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou parcialmente procedente ação ordinária, nos seguintes termos (Id 550907):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a ré à devolução dos valores à autora, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, sem a incidência de juros. Julgo improcedentes os demais pedidos, pelos

fundamentos acima expostos.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 1, do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais.

Considerando o disposto no § 2° do art. 85 do CPC, que se refere ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, sopesando com o valor da condenação, e verificando que o trabalho do causídico na presente causa limitou-se à apresentação de petição inicial e réplica, e tratando-se de feito que foi julgado antecipadamente sem a necessidade de instrução probatória, com razoabilidade, condeno o réu em honorários de sucumbência no percentual 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação

SERAL OTIS INDUSTRIA E METALURGICA LTDA
interpôs apelação (Id 550907) na qual suscitou preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, argumentando que o pedido da parte autora teria sido para entrega dos elevadores e o Juízo
a quo
teria proferido sentença determinando a devolução dos valores pagos em virtude do descumprimento contratual.

Suscita, ainda, preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide, pois entende necessária a produção de prova pericial acerca da instalação dos elevadores.

No mérito, defende que não houve negativa de entrega e instalação dos elevadores, cuja produção já havia sido iniciada.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento da apelação.

GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME
interpuseram apelação na modalidade adesiva

(Id 550910), defendendo preliminarmente a legitimidade ativa da apelante GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI.

Sustentam que houve descumprimento contratual da requerida, o que deu ensejo à sua condenação de reparação pelos danos morais sofridos por ambos os autores.

Defendem a majoração dos honorários sucumbenciais.

Requereram o conhecimento e provimento da apelação.

Os apelantes GENECY e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER apresentaram, ainda, contrarrazões defendendo desprovimento das apelações apresentadas pelas partes adversas.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR SERAL

OTIS INDUSTRIA E METALURGICA LTDA

SERAL

OTIS INDUSTRIA E METALURGICA LTDA
interpôs apelação (Num. 550907) em que suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, considerando que o pedido da parte autora teria sido para entrega dos elevadores e o Juízo teria proferido sentença determinando a devolução dos valores pagos diante do descumprimento contratual.

Suscita, ainda, preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de produção de prova pericial sobre a instalação dos elevadores.

No mérito, defende que não houve negativa de entrega e instalação dos elevadores, os quais já teriam tido sua produção iniciada.

- PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA.

Não prospera a preliminar de julgamento ultra petita, considerando que a parte autora formulou pedido de entrega dos elevadores em tutela de urgência e, no mérito, pleiteou subsidiariamente a devolução dos valores pagos e o desfazimento do contrato.

Portanto, há plena congruência entre o pedido subsidiário e a tutela jurisdicional concedida, não havendo que se falar em julgamento ultra petita, motivo pelo qual rejeito a preliminar

- PRELIMINAR DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DE PROVA.

À evidência, se trata de prova cuja produção se revela absolutamente desnecessária, tendo em vista que a prova da entrega e instalação dos elevadores é ônus do apelante, na condição de fornecedor de serviço.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura nulidade a opção pelo julgamento antecipado da lide na hipótese em que o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022) Grifou-se.

Preliminar rejeitada.

- MÉRITO

No mérito,
o apelante defende que não houve negativa de entrega e instalação dos elevadores, os quais já estariam sendo, inclusive, produzidos.

Todavia, a instrução processual demonstrou que não houve a entrega da prestação assumida pelo fornecedor do serviço no prazo fixado em contrato, motivo pelo qual o consumidor tem o direito à resolução da avença com devolução da quantia paga devidamente atualizada.

Cumpre ressaltar que, em sua petição de apelação, o próprio apelante confessa que os elevadores objeto do contrato estariam em produção, de modo a permitir a conclusão de que estes não foram entregues no tempo certo e nos moldes em que contratado.

Neste sentido, a jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
(BACIAS SANITÁRIAS).
DEVOLUÇÃO DO VALOR IMPOSITIVA. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1.
Hipótese dos autos em que ficou demonstrada a aquisição do produto não entregue, fato esse reconhecido pela empresa, sendo, por isso, impositiva a restituição da quantia despendida, caso contrário importaria em enriquecimento sem causa.
2. O mero inadimplemento contratual não rende, por si só, ensejo à reparação por danos morais, notadamente por ser pessoa jurídica a titular do negócio, cujas circunstâncias a serem avaliadas são distintas daquelas da pessoa natural. 3. Ausente, no caso em apreço, situação a ingressar na esfera extrapatrimonial, sendo a restituição do valor suficiente para restabelecer o status quo ante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001790-05.2023.8.11.0037, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024) Grifou-se.

Assim, não havendo cumprimento regular da avença formalizada pelas partes, entendo que não merece provimento a apelação da parte.

II - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME .

GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME
interpuseram apelação na modalidade adesiva

(Num. 550910) em que defendem a legitimidade ativa da apelante GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI.

Sustentam que houve descumprimento contratual da requerida, ensejador de sua condenação a reparação por danos morais a ambos os autores.

Defendem a majoração dos honorários sucumbenciais.

- DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI.

Não merece acolhida a alegação de legitimidade da apelante GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI, tendo em vista que a prova documental constante dos autos (Id 550905) revela que o instrumento contratual foi celebrado entre as pessoas jurídicas
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME e
SERAL

OTIS INDUSTRIA E METALURGICA LTDA.

Assim, em se tratando de ação cuja causa de pedir é o descumprimento do prazo contratual, não detém a apelante GENECY legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, razão pela qual entendo que tal alegação não merece acolhida.

- MÉRITO

O apelante sustenta que houve descumprimento contratual da requerida, ensejador de sua condenação à indenização por danos morais sofridos por ambos os autores.

O entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não acarreta a reparação por danos morais.

Desta forma, incumbe ao autor provar a ocorrência situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, a fim de permitir a condenação do promitente vendedor à reparação
por danos morais.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir: i) se houve negativa de prestação jurisdicional na hipótese; ii) se deve ser declarada a nulidade da sentença, em virtude da não produção de prova pericial e oral, e suposta ocorrência de cerceamento de defesa; iii) se houve julgamento ultra petita; iv) se a recorrente deve ser condenada à reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de suposto inadimplemento contratual; e v) se deve ser reduzida a verba honorária arbitrada. 3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e estando esse devidamente fundamentado, não se caracteriza a violação dos arts. 131, 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 6. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 7. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial. 8. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 9.
Cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva.
10.
Partindo das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem, não há, contudo, como conferir à recorrida a pleiteada compensação dos danos morais, tendo em vista o mero inadimplemento contratual por parte da recorrente, agregado ao fato de inexistência de significativo abalo à honra objetiva da recorrida
. 11. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade da verba honorária arbitrada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.658.692 - MA (2014/0118478-3) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 12/06/2017). Grifou-se.

No caso em apreço, não se verifica a demonstração pelo autor de situação específica capaz de extrapolar eventual aborrecimento pelo inadimplemento contratual praticado pela empresa demandada, capaz de ensejar o dano moral pleiteado, motivo pelo qual considero que não deve ser reformada a sentença apelada neste particular.

Por fim, os apelantes defendem a majoração dos honorários sucumbenciais.

A sentença apelada fixou os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da condenação.

Tendo em vista que o CPC determina que os honorários sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, entendo que merece acolhida o pedido.

A regra constante no art. 85 do CPC/15 prevê que a possibilidade de o Juízo fixar a verba honorária sucumbencial em montante, considerando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho do advogado, aplicando-se o princípio da equitatividade na fixação dos honorários sucumbenciais:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, local da prestação de serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado, bem como tempo para sua realização, tenho que os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação

- DIPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
SERAL OTIS INDUSTRIA E METALURGICA LTDA
, nos termos da fundamentação.

Por outro lado,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

tão

somente para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTA
LICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024